Tribunal: TJMT
Processo: 1024867-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024867-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GONCALVES & TORTOLA S/A - CNPJ: 85.070.068/0007-95 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS – QUITAÇÃO MEDIANTE O PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CRÉDITO CONTENCIOSO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com o disposto no artigo 151, III, do CTN, a interposição de reclamação ou recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto analisado o procedimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Gonçalves & Tortola S/A, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, reconhecendo a inadequação da via eleita, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que o processo foi devidamente instruído com prova pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória e, que comprovou o pagamento dos débitos relacionados ao mês de fevereiro de 2017, pelas notas fiscais e respectivos valores indicados no “Demonstrativo DAR” juntados no ID 122621942.

Aduz que as notas fiscais no 490286, 491751, 491750 e 492126, no valor total e original de R$ 30.103,04, foram quitados mediante o pagamento do documento de arrecadação- DAR.

Assevera que as notas fiscais no 5248 no valor de R$ 37,45 e no 5147 no valor de R$ 22,40, totalizando o montante de R$ 59,85, também foram extintas por pagamento, conforme informação contida no extrato de débitos/demonstrativo da conta corrente anexado no ID 122621948 – “Doc. 04”.

Afirma que, em razão do pagamento integral dos débitos acima referidos, não há motivos para não ser expedida a certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 156, I, do CTN.

Argumenta que além dos débitos de competência de fevereiro/2017 já quitados demonstrados acima, o apelado lançou na conta corrente fiscal do apelante débitos das competências de abril, maio e julho de 2017, os quais são objeto de revisão e pendentes de decisão administrativa.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, a fim de de reconhecer o “pagamento dos débitos (competência – fev/2017) e suspensão da exigibilidade dos débitos referentes aos meses de abril, maio e julho de 2017, em razão dos e-process acima indicados, estarem pendentes de julgamento na esfera administrativa, possibilitando, ainda, a expedição da Certidão Negativa de Débitos e ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa”.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso, no id. 177386796, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para suspender a exigibilidade dos créditos das competências de abril, maio e julho de 2017 (id. 179445189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Gonçalves & Tortola S/A, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato acoimado coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, reconheceu a inadequação da via eleita, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Gonçalves & Tortola S/A

impetrou o Mandado de Segurança contra suposto ato coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, sustentando, em sua inicial, que é uma empresa do ramo alimentício, que atua fortemente no abate de aves e outros tipos de carnes, bem como na fabricação e produção de produtos oriundos deste abate, fabricação de ração, entre outras atividades atinentes a agroindústria, com comercialização no mercado interno e externo.

Alegou que para a consecução de suas atividades comerciais, inclusive importação e exportação de produtos, matérias-primas, negociação com órgãos públicos, fruição de benefícios e acordos fiscais com a União e demais entidades públicas, dentre outras, necessita de Certidão de Regularidade Fiscal Estadual que ateste a inexistência de débitos em aberto em sua conta corrente fiscal ou que estes estejam devidamente suspensos por uma das causas do art. 151 do CTN ou ainda garantidos nos moldes do art. 206 do CTN.

Afirmou que considerando que o vencimento da última CPENs (Certidão Positiva com Efeito de Negativa) emitidas pelo Estado de Mato Grosso ocorrerá em 10/07/2023, a impetrante iniciou com antecedência junto a SEFAZ/MT, a renovação da respectiva certidão, ocorre que a renovação da imprescindível CPEN foi obstada em razão da existência de débitos com status de omisso na conta corrente fiscal da impetrante, os quais referentes às competências dos meses de fevereiro, abril, maio e julho do ano de 2017.

Diante disso, pugnou pela concessão da segurança para determinar ao impetrado que a reconheça a quitação dos débitos da competência fevereiro/2017 e a suspensão da exigibilidade dos débitos da competência de abril, maio e julho de 2017, em razão da pendência de julgamento dos pedidos de revisão (e-process 52702012_2017; 5288624_2017 e 5323935_2017), bem como determinar a imediata liberação da conta corrente fiscal e respectiva certidão de regularidade fiscal.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Contra a sentença se insurge a Gonçalves & Tortola S/A., interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico documentação acostada, notadamente,

da análise do relatório atualizado dos débitos em conta corrente fiscal do apelante juntado aos autos no ID 177386777, verifica-se os seguintes débitos pendentes do apelante: Competência fevereiro/2017 (vencimento 20/03/2017) no valor R$ 30.103,04 (trinta mil cento e três reais e quatro centavos); Competência abril/2017 (vencimento 20/05/2017) no valor de R$ 31.494,43 (trinta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos); Competência maio/2017 (vencimento 20/06/2017) no valor de R$ 28.497,34 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos) e Competência julho/2017 (vencimento 20/08/2017) no valor de R$ 10.178,78 (dez mil cento e setenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Assim, quanto ao débito relativo à competência de fevereiro/2017, a apelante argumenta estar quitado o valor. Entremente, tenho que dos documentos juntados no id. 177386778 não atestam de forma clara e indubitável que de fato se referem ao pagamento do referido débito, ou seja, não são suficientes para comprovar que os débitos tributários foram de fato quitados.

Portanto, não existe ato coator a ser afastado, pois não restou demonstrado que efetivamente pagou o aludido debito.

Entrementes, entendo que em relação aos débitos das competências de abril, maio e julho de 2017, é possível verificar que de fato são objeto de pedidos de revisão formulados no e-process 52702012/2017, 5288624/2017 e 5323935/2017, respectivamente, e estão pendentes de decisão administrativa de primeiro grau (Ids. 177386780, 177386781, 177386782).

Sabe-se que, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, elencas as hipóteses que permitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja-se:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento

Diante do dispositivo acima transcrito, verifica-se que o artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses em que houver reclamação ou recurso referente ao tributo.

Sendo assim, aplica-se à hipótese sub examine o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, de que:

"(...)
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN
, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica"

Nesse sentido, também, é o entendimento desta

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO QUINQUENAL DISPOSTO NO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OPERADA – PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CRÉDITO CONTENCIOSO - INÍCIO DO LUSTRO COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE SOBRE O RESULTADO - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 151, III, do CTN, a interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto analisado o procedimento administrativo
. Desse modo, apenas a partir da notificação do executado acerca da decisão final do procedimento administrativo é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o transcurso do prazo prescricional. (N.U 1000185-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Nessa quadra,
a reforma parcial do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, a
o Apelo
, tão somente, para suspender a exigibilidade dos créditos das competências de abril, maio e julho de 2017, enquanto pendentes de julgamento os pedidos administrativos de revisão formulados no e-process 52702012/2017, 5288624/2017 e 5323935/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024